Tribunal: TJMT
Processo: 1032330-63.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032330-63.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MASTER MIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.933.500/0001-98 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TÍTULOS – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO – COBRANÇA EFETIVADA APÓS O PRAZO OPERACIONAL DE 59 (CINQUENTA E NOVE) DIAS – ERRO SISTÊMICO RECONHECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ADITAMENTO TÁCITO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS – BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – INCIDÊNCIA POSTERIOR DA TAXA SELIC –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032330-63.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADO:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 351575889) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
“[...] para
declarar
indevidas todas as cobranças de tarifa de manutenção de título vencido realizadas após o prazo de 59 (cinquenta e nove) dias do vencimento, bem como
condenar
o réu ITAÚ UNIBANCO S.A. a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados após o 59º dia do vencimento dos títulos, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a citação até 01/07/2024, incidindo a partir daí a taxa SELIC, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”
(sic).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que a controvérsia gravita em torno da indevida interpretação das cláusulas contratuais e da ausência de enfrentamento de questões relevantes já suscitadas em sede recursal anterior, especialmente no tocante à legalidade das cobranças efetuadas e aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta.

Afirma o recorrente que, desde a origem da relação jurídica, firmou-se contrato de prestação de serviços de cobrança de títulos, no qual restou expressamente convencionado que os títulos vencidos e não pagos seriam mantidos pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias, sendo legítima a cobrança de tarifas de manutenção após o sexagésimo dia, renovadas periodicamente até a baixa automática. Nesse contexto, aduz que as cobranças realizadas encontram respaldo contratual, inexistindo qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar.

Prossegue o agravante argumentando que a decisão combatida desconsidera a inexistência de prova robusta acerca de eventual modificação das condições contratuais, especialmente no que tange à alegada adoção de limite de 59 (cinquenta e nove) dias para manutenção dos títulos vencidos. Sustenta que tal conclusão decorreu de interpretação equivocada de elementos probatórios frágeis, como comunicações eletrônicas e prova testemunhal, incapazes de demonstrar a formalização de qualquer aditamento contratual ou anuência expressa da parte agravada.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada implica violação aos princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, na medida em que ignora cláusulas expressamente pactuadas entre as partes, substituindo-as por suposta prática operacional não comprovada. Nessa linha, assevera que, ausente a demonstração inequívoca de alteração contratual, não há como se reconhecer a ilicitude das cobranças realizadas, tampouco o direito à repetição de indébito.

Outrossim, o agravante suscita violação ao princípio da boa-fé objetiva, destacando a prolongada inércia da agravada diante das cobranças efetuadas desde dezembro de 2015, sendo a demanda judicial proposta apenas em julho de 2019. Argumenta que tal comportamento configura afronta aos deveres anexos de lealdade, cooperação e mitigação do próprio prejuízo, consubstanciando hipótese de
venire contra factum proprium
, vedada pelo ordenamento jurídico.

No tocante aos consectários legais, sustenta o agravante que a decisão agravada incorre em omissão e obscuridade ao não definir, de forma clara, os índices de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis ao período anterior a 01/07/2024. Defende a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como critério de atualização monetária, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, bem como da taxa SELIC como juros moratórios, conforme interpretação conferida ao art. 406 do mesmo diploma legal.

Ressalta, ademais, a existência de entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1368, segundo o qual a taxa SELIC deve ser adotada como índice de juros de mora nas obrigações civis, mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, circunstância que, segundo afirma, não foi devidamente observada pela decisão agravada.

Sustenta, nesse cenário, que a manutenção dos critérios fixados sem a devida especificação dos índices aplicáveis compromete a liquidez e certeza do julgado, gerando insegurança jurídica e potencial excesso de execução, razão pela qual se impõe a reforma da decisão interlocutória para adequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes enbargos, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o reconhecimento da legalidade das cobranças realizadas, ou, subsidiariamente, para que sejam esclarecidos e adequados os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões ofertadas em Id. 355444888, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TÍTULOS – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO – COBRANÇA EFETIVADA APÓS O PRAZO OPERACIONAL DE 59 (CINQUENTA E NOVE) DIAS – ERRO SISTÊMICO RECONHECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ADITAMENTO TÁCITO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS – BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – INCIDÊNCIA POSTERIOR DA TAXA SELIC – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas entre instituição financeira e pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) a cobrança de tarifa de manutenção de títulos vencidos após o prazo operacional de 59 dias, quando demonstrado que tal parâmetro passou a reger a execução contratual e foi reconhecido pela própria instituição financeira como decorrente de erro sistêmico.

A modificação fática das condições de execução do contrato, com adoção reiterada de novo limite temporal para baixa automática de títulos, caracteriza aditamento tácito às condições operacionais, vinculando o fornecedor à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Comprovada a cobrança indevida e o efetivo desembolso, o dano material consubstancia-se no próprio valor exigido irregularmente, sendo desnecessária prova adicional do prejuízo.

Inexistindo elementos robustos que evidenciem má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Mantêm-se os critérios fixados na sentença quanto à incidência de correção monetária e juros de mora desde a citação até 01/07/2024, passando, a partir de então, a incidir a taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil.”

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto: (i) à adequada distribuição do ônus da prova, especialmente no que se refere à comprovação da alegada modificação das condições contratuais, bem como à incidência da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, ao argumento de que a prolongada inércia da parte adversa configuraria culpa exclusiva do consumidor; e (ii) ao não enfrentamento da tese relativa à existência de previsão contratual expressa autorizando as cobranças realizadas, notadamente quanto ao prazo de 120 (cento e vinte) dias para manutenção dos títulos vencidos, cuja análise poderia infirmar a conclusão adotada quanto à ilicitude da conduta imputada à instituição financeira.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem.

Primeiramente, como já discutido no Agravo de Instrumento nº 1001228-39.2025.8.11.0000, ao caso aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação estabelecida com instituição financeira.

[...]

Na hipótese, restou evidenciado que a parte não detinha conhecimento técnico para identificar as cobranças indevidas, além de ter sofrido impacto relevante em sua atividade empresarial, circunstâncias que justificam a aplicação das normas protetivas do consumidor diante da posição dominante da instituição financeira.

Desse modo, demonstrada a falha do serviço e o nexo causal com o dano experimentado, impõe-se o dever de reparar, independentemente de prova de culpa.

Nesse contexto, a prova oral produzida em juízo revela-se particularmente elucidativa, principalmente nos seguintes trechos:

“00:06:07 – [...] o que ocorreu na época, que ao realizarmos as conciliações diárias, identificamos que estavam sendo cobradas algumas taxas, né, de permanência do título no banco. E ao verificar, né, no relatório
identificou-se que são eram títulos superiores a 59 dias de vencido.
Elaboramos um relatório, apresentamos a diretoria, posteriormente fomos até o banco, né, levamos ao conhecimento do gerente, o gerente conferiu junto também, a mesma situação, e foi informado que
ali havia um erro sistêmico
, né, e naquele momento ia ser feito o ressarcimento [...]
que era uma cobrança indevida. Porque a permanência era até 59 dias, e esses títulos já estavam bem mais que 59 dias de permanência e sendo cobrado essas taxas
... - 00:06:58 [...]”

“00:09:11 – [...] daí foi passado ao conhecimento do banco, né, conhecimento do gerente,
ele mesmo informou que sim, de fato, há uma inconsistência disso aí, e que o banco ia resolver a situação.
– 00:09:23 [...]”

À luz dos trechos transcritos, constata-se que a própria instituição financeira, por intermédio de ex-colaborador que, à época dos fatos, identificou a falha e diligenciou administrativamente para sua correção, admitiu a ocorrência de inconsistência sistêmica responsável pela cobrança indevida de tarifas após o prazo de 59 dias de permanência dos títulos vencidos.

Tal circunstância, longe de fragilizar a tese autoral, robustece-a de maneira contundente, pois evidencia a falha do serviço e o reconhecimento extrajudicial do erro.

Além disso, ainda que se sustente que o contrato originário firmado no ano de 2012 previsse prazo diverso, para incidência da taxa de permanência, verifica-se, à luz da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e a tela sistêmica colacionada aos autos, que, no curso da relação jurídica continuada, passou-se a adotar operacionalmente o limite de 59 dias, circunstância admitida expressamente pelo próprio preposto da instituição financeira.

Tal modificação fática das condições de execução contratual, reconhecida pelo representante do banco, revela inequívoca alteração das bases negociais originalmente pactuadas, configurando verdadeiro aditamento tácito às condições operacionais.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a instituição financeira se vinculou ao novo parâmetro por ela mesma adotado, não podendo, à luz do princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, comportar-se de forma contraditória (venire contra factum proprium), ora admitindo o limite de 59 dias, ora pretendendo afastá-lo para legitimar cobranças posteriores.

Ademais, não prospera a alegação recursal de ausência de comprovação do prejuízo.

Isso porque, em hipóteses de cobrança indevida, o dano material consubstancia-se no próprio valor cobrado irregularmente, sendo prescindível demonstração adicional de prejuízo, bastando a prova da cobrança indevida e do efetivo desembolso. Nesse sentido, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor [...]

[...]

Ora, no caso concreto, a prova oral indica que não se tratou de engano pontual, mas de erro sistêmico que perdurou até ser identificado em conciliações internas.

Além disso, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, a apelante não logrou comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a infirmar genericamente a valoração da prova oral. A mera discordância interpretativa não se sobrepõe ao conteúdo objetivo do depoimento, que expressamente menciona a cobrança indevida e a promessa de ressarcimento.

Outrossim, cumpre ressaltar que o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe às instituições financeiras o dever de lealdade, transparência e correção na cobrança de encargos.

[...]

A manutenção de cobranças após o prazo contratualmente previsto viola frontalmente esse dever anexo de conduta, comprometendo a confiança legítima do consumidor.

Por fim, no que concerne ao pleito subsidiário formulado pelo Apelante de que a atualização do valor indenizatório observe tão somente a incidência da Taxa Selic, desde a citação, não assiste razão à insurgente.

Com efeito, devem ser mantidos os critérios fixados na sentença no tocante à incidência da correção monetária e dos juros de mora desde a citação até 01/07/2024, observando-se, nesse período, a sistemática tradicional de atualização monetária cumulada com juros moratórios.

Todavia, a partir de 01/07/2024, data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, passa a incidir a taxa legal ali prevista, consubstanciada na Taxa SELIC, a qual, por sua natureza, já engloba juros e correção monetária em índice único.

Assim, preserva-se a coerência com o regime jurídico aplicável em cada período, evitando-se a cumulação indevida de encargos após a vigência da nova disciplina legal, ao mesmo tempo em que se respeitam os critérios corretamente estabelecidos na sentença até a superveniência da alteração normativa.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Por fim, rejeita-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, constante nas contrarrazões, porquanto não se evidencia, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, os quais se mostram instrumento processual legítimo voltado ao saneamento de supostas omissões no julgado, revelando exercício regular do direito de recorrer, sem abuso ou intuito de retardamento do feito.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026